Tribunal: TJES
Processo: 5004569-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004569-28.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ARLINDO AMARAL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E À INEXISTÊNCIA DE DECISÃO COM EFEITO ERGA OMNES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Arlindo Amaral de Oliveira contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas, sustentando a existência de omissões relativas: (I) à natureza da obrigação previdenciária de incluir valores em folha de pagamento, defendida como obrigação de fazer; e (II) à inexistência de decisão judicial com eficácia erga omnes que justificasse a cassação de astreintes em lides semelhantes. Requereu o suprimento das omissões indicadas e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto aos fundamentos relacionados à cobrança das astreintes e à natureza jurídica da obrigação previdenciária controvertida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão impugnado já enfrentou expressamente a matéria objeto dos embargos, ao registrar que a cobrança das astreintes foi apreciada em anterior agravo de instrumento e que a devolução dos valores indevidos deve ser promovida, afastando-se a penalidade com base na existência de risco de dano grave à agravante.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com fins de prequestionamento, são cabíveis apenas na presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão de mérito (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito quando os embargos forem rejeitados, desde que a matéria tenha sido suscitada oportunamente e os vícios estejam configurados, o que não se verifica no caso concreto.

A via eleita não se presta ao reexame da qualificação da obrigação ou à análise de efeitos erga omnes de outras decisões, pois não se constata omissão relevante que justifique a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando presentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A análise anterior e expressa da matéria no acórdão afasta a alegação de omissão.

O prequestionamento implícito previsto no art. 1.025 do CPC não exige acolhimento dos embargos, desde que a matéria tenha sido suscitada oportunamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5004569-28.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: ARLINDO AMARAL DE OLIVEIRA.

EMBARGADA: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou o embargante, em síntese, que: 1) há
omissões
no acórdão; 2
) “A jurisprudência uníssona do col. STJ entende que o restabelecimento das
obrigações previdenciárias vincendas mediante a inclusão em folha constitui obrigação de fazer e não obrigação de pagar”;
3) e deve ser considerada “A inexistência de decisão com eficácia erga omnes para cassar as astreintes em
lides envolvendo aposentados da COFAVI e a Prev. Usimina
s”.

Requereu o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que “A matéria relativa à cobrança das astreintes foi discutida no anterior agravo de instrumento nº 5001010-63.2021.8.08.0000, tendo este Órgão Julgador concluído, no julgamento dos embargos de declaração opostos, por afastar a aplicação da dita penalidade. Assim, diante do risco de dano grave ou de difícil reparação ao qual está sujeita a agravante, com o levantamento de quantia indevida de seus cofres, face ao afastamento da aplicação da penalidade, tem-se por acolher a pretensão para que os recorridos e seus causídicos sejam compelidos a promover as respectivas devoluções, devidamente atualizadas, sob pena de adoção das medidas constritivas pertinentes pelo Juízo de origem”.

Nenhum
prequestionamento
se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.